Tribunal: TJDFT
Processo: 0716426-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM DE CONSIGNAÇÃO. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO VERIFICAÇÃO. AFRONTA À SUBSISTÊNCIA E VIOLAÇÃO À DIGINIDADE DA PESSOA HUMANA NO VETOR DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA FORÇA VINCULANTE DOS CONTRATOS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O salário, diante de sua natureza alimentar, é instituto protegido constitucionalmente (art. 7o, inciso X, da Constituição Federal) contra eventuais abusos contra ele impingidos, dentre os quais se encontra sua retenção dolosa, sendo que tal proteção também atinge os proventos de aposentadoria.

2. A Lei no 10.820/2003 e no Decreto no 8.690/2016 tratam da consignação em folha de pagamento para os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e para os servidores públicos federais, respectivamente, bem como o Decreto Distrital no 28.195/2007, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos seus servidores e militares.

3. Os empréstimos de refinanciamento e cartão de crédito com margem consignável não seguem a legislação referida, prevalecendo a livre disposição das partes contratuais. Precedentes.

4. Após o cancelamento da Súmula 603 do STJ, o limite de 30% (trinta por cento) somente é aplicado quando há a apropriação integral dos depósitos feitos a título de salários ou rendimentos em conta bancária, ou de sua quase totalidade, a fim de primar pela salvaguarda dos direitos da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, resguardando a subsistência do devedor.

5. Na presente discussão, “O contrato de cartão de crédito é instrumento por meio do qual o emissor (administradora do cartão) confere ao adquirente documento pessoal e intransferível que lhe permite realizar transações junto a estabelecimentos fornecedores de bens e serviços previamente credenciados à administradora do cartão, e, outrossim, a realização de saques em dinheiro, comprometendo-se o emissor a adimplir as obrigações assumidas perante os estabelecimento e recebendo, em momento seguinte, do titular do instrumento os valores desembolsados, donde emerge a contraprestação que lhe é devida na forma de tarifa de manutenção e dos juros remuneratórios incidentes sobre os importes movimentados. Acórdão Número: 1388585 Data de Julgamento: 01/12/2021 Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator: TEÓFILO CAETANO. Nesse cenário, não se vislumbra irregularidade a conduzir à anulação do contrato firmado entre as partes. Precedentes.

6. Recurso conhecido e desprovido.